Tribunal: TJMT
Processo: 1041567-40.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041567-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ADEMIR LIMA COELHO - CPF: 395.644.951-72 (AGRAVADO), MARCIA REGINA ROCHA LIMA COELHO - CPF: 429.915.601-34 (AGRAVADO), GIULIO CESARE BARONTINI - CPF: 084.533.679-73 (ADVOGADO), JONAS DE SOUZA - CPF: 707.410.189-34 (ADVOGADO), GIULIO CESARE BARONTINI - CPF: 084.533.679-73 (ADVOGADO), JONAS DE SOUZA - CPF: 707.410.189-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Anulação de Leilão Extrajudicial, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão de imóvel rural, realizado em 10/10/2025, e concedeu os benefícios da justiça gratuita aos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de gratuidade de justiça;
(ii) saber se estão preenchimentos os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é incabível para impugnar decisão que apenas concede a gratuidade de justiça, conforme art. 1.015, V, do CPC, sendo cabível impugnação por petição simples nos autos principais, nos termos do art. 100 do mesmo diploma.

4. Quanto à suspensão do leilão extrajudicial, a decisão encontra respaldo na existência de decisão anterior deste Tribunal que deferiu liminar determinando a suspensão do certame, proferida antes da sua realização, sendo suficiente, em cognição sumária, para configurar a probabilidade do direito alegado.

5. O perigo de dano está caracterizado na possibilidade de consolidação da alienação do imóvel, o que poderá causar perda patrimonial irreversível aos agravados, recomendando-se, portanto, a manutenção da tutela de urgência até o julgamento definitivo da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de gratuidade de justiça, cabendo à parte contrária impugná-la nos termos do art. 100 do CPC. 2. A existência de ordem judicial prévia suspendendo leilão extrajudicial, ainda que não formalmente intimada a leiloeira, justifica, em cognição sumária, a manutenção da tutela de urgência que suspende os efeitos do certame, diante da plausibilidade do direito e do risco de dano de difícil reparação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100 e 1.015, V; art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, AI 0720598-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 09/12/2021; TJ-SP, AI 2273249-97.2022.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 08/12/2022; TJ-SP, AI 2157363-79.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 30/08/2024; TJ-GO, AI 5501790-79.2022.8.09.0000, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste Mato Grosso/Pará - Sicredi Sudoeste MT/PA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Anulação de Leilão Extrajudicial n. 1041067-65.2025.8.11.0002, ajuizada por
Ademir Lima Coelho
e
Márcia Regina Rocha Lima Coelho
.

O Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência, suspendeu os efeitos do leilão extrajudicial do imóvel rural de matrícula n.º 113.165, realizado em 10/10/2025, e deferiu a gratuidade de justiça em benefício dos autores.

Inconformada,
a Agravante sustenta que o leilão foi consumado validamente antes da intimação oficial da leiloeira, caracterizando ato jurídico perfeito insuscetível de suspensão.

Afirma que não há preço vil, pois a Lei n.º 9.514/97 estabelece como critério o valor da dívida, não a avaliação de mercado, sendo que o lance superou em 231% a dívida, gerando inclusive saldo sobejante aos devedores.

Argumenta que o procedimento extrajudicial foi legal, com intimação editalícia válida, já que os devedores se encontravam em lugar incerto e não sabido, e que a concessão da gratuidade a proprietários de patrimônio rural avaliado em mais de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) configura desvio de finalidade do instituto.

Requer a reforma da decisão para cassar a assistência judiciária gratuita concedida aos Agravados, determinando o recolhimento das custas processuais; e revogar a tutela de urgência que suspendeu os efeitos do leilão extrajudicial, confirmando a validade da arrematação.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora (Id. 330534861).

A parte Agravada deixou de apresentar contraminuta conforme certidão de Id. 339115373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Anulação de Leilão Extrajudicial ajuizada por
Ademir Lima Coelho e Márcia Regina Rocha Lima Coelho
em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste Mato Grosso/Pará - Sicredi Sudoeste MT/PA e Poliana Mikejevs Calca Leilões
, que visa anular o leilão extrajudicial do imóvel rural matriculado sob o n.º 113.165, realizado em 10/10/2025.

Na petição inicial, os autores alegaram que o imóvel foi levado a leilão por preço vil, com avaliação muito inferior ao valor real de mercado, bem como foi arrematado por apenas R$ 1.515.284,67 (um milhão quinhentos e quinze mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), quando sua avaliação seria entre R$ 3.612.500,00 (três milhões seiscentos e doze mil e quinhentos reais) e R$ 3.876.733,95 (três milhões oitocentos e setenta e seis mil setecentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

Sustentaram que a leiloeira agiu com omissão culposa ao prosseguir com o certame mesmo após tomar ciência, por meio de comunicações via WhatsApp e e-mail enviadas às 12h48min do dia 10/10/2025, da decisão deste Egrégio Tribunal que deferiu liminar suspendendo o leilão.

Afirmaram que o edital omitiu informação relevante sobre a existência de posse legítima de terceiro no imóvel.

Requereram a tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão extrajudicial realizado em 10/10/2025 e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e concedeu a gratuidade de justiça aos autores, sob o fundamento de que a suspensão é consequência lógica da decisão proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento n.º 1035231-20.2025.8.11.0000, bem como foi comprovada a hipossuficiência dos requerentes, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada,
a Agravante sustenta que o leilão foi consumado validamente às 14h18min28s do dia 10/10/2025, antes da intimação oficial da leiloeira, que só ocorreu às 17h46min, caracterizando ato jurídico perfeito.

Aduz que não há preço vil, pois a arrematação por R$ 1.515.284,67 (um milhão quinhentos e quinze mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) superou o valor da dívida R$ 655.284,67
(seiscentos e cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
.

Afirma que o procedimento extrajudicial foi conduzido em estrita legalidade, com intimação editalícia válida, já que os devedores se encontravam em lugar incerto e não sabido.

Sustenta que a concessão da justiça gratuita a proprietários de imóvel avaliado em mais de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) é incompatível com a hipossuficiência declarada.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

De início, quanto à insurgência da Agravante contra a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos Agravados, o Recurso não merece conhecimento neste ponto.

O artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, estabelece o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.

No caso dos autos, a decisão agravada deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, não havendo rejeição do pedido nem acolhimento de revogação, hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal.

Contudo, quanto à concessão da gratuidade de justiça, o próprio Código de Processo Civil estabeleceu meio específico de impugnação. Nos termos do art. 100 do CPC, deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Portanto, o meio cabível para a parte contrária questionar a concessão da gratuidade de justiça é a impugnação, não o agravo de instrumento. A Agravante poderá exercer esse direito nos autos de origem, mediante petição simples, no prazo legal.

Assim, não conheço do agravo de instrumento no tocante à impugnação do deferimento da gratuidade de justiça, por falta de previsão legal de cabimento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1 .015. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que deferiu gratuidade de justiça. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no inciso V, do art. 1.015, da lei adjetiva. Seu cabimento é restrito contra a decisão que indefere o benefício processual.
(...) RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-DF 07205983020218070000 DF 0720598-30.2021.8 .07.0000, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 09/12/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
Decisão que defere justiça gratuita à parte contrária – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão – Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Demais, meio cabível é a impugnação à justiça gratuita por simples petição nos autos – Inteligência do art. 100 do mesmo Código – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento
(artigo 932, III, 1ª figura, do Código referido). (TJ-SP - AI: 22732499720228260000 SP 2273249-97 .2022.8.26.0000, Relator.: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 08/12/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022) (sem grifo no original).

No que tange à insurgência contra o deferimento da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do leilão extrajudicial realizado em 10/10/2025. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ressalte-se que se trata de cognição sumária, não exauriente, de modo que não se pretende nesta fase processual examinar definitivamente as complexas questões de fundo alegadas pelas partes, mas apenas verificar se há elementos mínimos que justifiquem a manutenção da tutela de urgência até o julgamento final do mérito da ação anulatória, momento em que haverá cognição exauriente com amplo contraditório e instrução probatória.

No caso, se extrai da comunicação oficial entre instâncias constante do Id. 211115893 dos autos da Tutela Cautelar Antecedente n.º 1039719-12.2025.8.11.0002, que o Juiz singular reconheceu a liminar deferida por este Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n.
1035231-20.2025.8.11.0000

e determinou seu cumprimento imediato.

A circunstância de o leilão ter sido realizado antes da intimação oficial da leiloeira não afasta, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelos Agravados, uma vez que a questão central não é a responsabilização da leiloeira ou a caracterização de eventual descumprimento de ordem judicial, mas a validade do próprio procedimento expropriatório e do resultado do leilão, considerando-se que foi determinada a suspensão anteriormente à sua realização.

Não se trata de atribuir responsabilidade à leiloeira ou de reconhecer descumprimento de ordem judicial, mas de preservar a efetividade da tutela jurisdicional até que a Ação seja definitivamente julgada.

A existência de ordem judicial suspensiva proferida antes da realização do leilão constitui elemento suficiente, em sede de cognição não exauriente, para justificar a manutenção da suspensão dos efeitos do certame até que todas as questões de fundo sejam devidamente esclarecidas com ampla instrução probatória.

O perigo de dano consiste justamente na arrematação do imóvel, com a consequente perda da propriedade pelos Agravados e a possível consolidação de situação de difícil ou impossível reversão.

A Agravante argumenta que o perigo de dano está configurado de forma inversa, pois a suspensão do leilão prejudica o terceiro arrematante de boa-fé e impede a liquidação do crédito.

O argumento é relevante e merece ponderação. Contudo, para fins de tutela de urgência, deve-se considerar que o arrematante em leilão extrajudicial assume os riscos inerentes à judicialização do procedimento, sendo público e notório que os devedores haviam ajuizado medida cautelar visando suspender o leilão.

O arrematante, se efetivamente de boa-fé, terá direito à restituição integral dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros, caso ao final se conclua pela nulidade do procedimento, não havendo prejuízo irreparável de sua esfera jurídica. Por outro lado, permitir a consolidação da arrematação antes do julgamento definitivo do mérito, caso ao final se reconheça a procedência das alegações dos Agravados, causaria perda patrimonial de difícil ou impossível reparação.

A ponderação dos interesses em jogo,

nesta fase de cognição sumária, recomenda a manutenção da tutela de urgência até que o mérito seja definitivamente julgado, momento em que se poderá, com ampla instrução probatória e contraditório, decidir com segurança sobre a validade ou nulidade do leilão.

Ressalto que não se está, neste momento, afirmando categoricamente a nulidade do leilão ou a invalidade do procedimento extrajudicial, mas apenas que há elementos suficientes, em cognição sumária, que justificam a manutenção da tutela de urgência até que todas as questões sejam definitivamente esclarecidas no julgamento do mérito da ação anulatória, com ampla instrução probatória e contraditório.

Diante do exposto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO LEILÃO. 1. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão do leilão, sob pena de multa. 2. Recurso do banco demandado parcialmente acolhido. 3. Requisitos do art. 300, do CPC.
Suspensão do leilão confirmada. Elementos suficientes a demonstrar probabilidade do direito reclamado e o risco de dano. Alegação de falta de notificação para purgação da mora e de intimação dos leilões.
(...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21573637920248260000 Americana, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 30/08/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DÚVIDAS QUANTO À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI N 9.514/97. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. Havendo dúvidas quanto à regularidade do procedimento extrajudicial desenvolvido, nos termos da Lei nº 9 .514/97, prudente que o julgador determine, em liminar, a suspensão dos efeitos do leilão relativo à venda do imóvel em questão e autoriza o registro da presente demanda na matrícula do imóvel, a fim de evitar prejuízo à agravada, bem como a terceiros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 55017907920228090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (sem grifo no original).

Quanto às alegações da Agravante sobre a inexistência de preço vil e a legalidade da intimação editalícia para purgação da mora. Observo que a decisão agravada não se pronunciou sobre essas questões específicas,
razão pela qual não cabe a este órgão recursal apreciar questões que não foram objeto de análise pelo Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

Por derradeiro, não há falar em conexão uma vez que o RAI n. 1035231-20.2025.8.11.0000 foi julgado em 24/11/2025. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. PROCESSOS JULGADOS EM SEPARADO. SÚMULA 235/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. (...)
É esse o entendimento desta Corte, sedimentado no teor da Súmula 235/STJ: a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 2. Agravo Interno do Particular desprovido.
(STJ - AgInt nos EAREsp: 1063623 RS 2017/0045888-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/09/2020) (sem grifo no original).

Feitas essas considerações,
conheço em parte do Recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026